Tribunal: TJDFT
Processo: 0000631-13.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000631-13.2016.8.07.0001 RECORRENTE: MB ENGENHARIA SPE 040 S/A RECORRIDO: RICARDO FREITAS DE MORAES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. LUCROSCESSANTES. DANO MORAL. HONORÁRIOS 1. O injustificado atraso na entrega do imóvel, computado o prazo de tolerância, justifica a resolução do negócio, com a restituição dos valores pagos pelo adquirente. 2. É vedada a cumulação da cláusula penal moratória - cujo valor seja equivalente ao locativo -, com lucros cessantes. 3. O atraso superior a dois anos para a entrega do imóvel configura dano moral, cuja compensação (R$ 20.000,00) foi assegurada em valor que não comporta redução, sob pena de ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 4. Os honorários foram fixados em valor condizente com as diretrizes legais e, por isso, não comportam modificação. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 393 do Código Civil, sustentando que o atraso na entrega da obra decorreu de caso fortuito/força maior; b) artigos 104, 107, 1.010, 408, 421, 422, 423 e 424, todos do Código Civil, e 53 do Código de Defesa do Consumidor, asseverando que, havendo a rescisão unilateral do contrato por iniciativa do promitente comprador, bem como, inexistindo prova de que o desfazimento do contrato se deu por culpa da construtora, deve ser reconhecido o direito de retenção ao limite de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores efetivamente pagos, consoante previsto no contrato; c) artigos 927 e 944, ambos do Código Civil, aduzindo que não restou configurado dano moral no caso em exame e insurge-se contra o valor da referida indenização; d) artigo 407 do Código Civil, porque, em seu entendimento, os juros de mora relativos ao valor fixado a título de indenização por danos morais devem incidir a partir da data de sua fixação, não da data da citação. Alega, ainda, afronta ao enunciado 98 da Súmula do STJ, argumentando que os embargos de declaração opostos não têm caráter protelatório. Sustenta que o termo inicial para incidência da correção monetária e dos juros de mora sobre os valores a serem restituídos devem incidir a partir do ajuizamento da ação, e após o trânsito em julgado, respectivamente. Acrescenta que o termo final para a incidência da multa contratual indenizatória deve ser a partir da expedição do habite-se, não do momento da entrega das chaves, porém, não indica os dispositivos de lei federal supostamente violados nesses aspectos. Pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221/A, e TATIANA MARIA S. MELLO DE LIMA, OAB/DF 15.118. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. O recurso especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta aos artigos 104, 107, 1.010, 408, 421, 422, 423 e 424, todos do Código Civil e 53 do Código de Defesa do Consumidor. A turma julgadora reconheceu que a rescisão contratual decorreu do atraso na entrega de imóvel por culpa da promitente vendedora. O Superior Tribunal de Justiça, por seu turno, na oportunidade do julgamento do recurso especial 1.300.418/SC (tema 577), concluiu que “deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.". Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que a mesma sorte colhe o apelo no tocante ao alegado malferimento aos artigos 393, 927 e 944, todos do Código Civil. Com efeito, infirmar a conclusão do órgão colegiado de que o atraso na entrega da obra decorreu de culpa da recorrente e de que restou configurado dano moral, no presente caso, demandaria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. A mesma sorte colhe o apelo especial quanto ao suposto vilipêndio ao artigo 407 do Código Civil, uma vez que tal dispositivos legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo recorrente em suas razões recursais, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no REsp 1863844/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 4/6/2020). Com relação aos temas relativos ao termo inicial para incidência dos juros da mora e correção monetária sobre o valor a ser restituído, bem como termo final para a incidência da multa contratual indenizatória, igualmente não merece subir o especial, pois a recorrente não indicou os dispositivos supostamente contrariados nesses aspectos, de modo que a incidência, por analogia, do enunciado 284 da Súmula do STF é medida que se impõe, já que a deficiência da fundamentação impede a exata compreensão da controvérsia. Por fim, quanto à alegada afronta ao enunciado 98 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, “Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal - CF, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula (Súmula 518, CORTE ESPECIAL, julgado em 26/2/2015, DJe 2/3/2015).” (AgRg no REsp 1796340/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 23/6/2020). Determino que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados da recorrente RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221/A, e TATIANA MARIA S. MELLO DE LIMA, OAB/DF 15.118. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017